Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGULAMENTAÇÃO. DANOS MORAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão estabelecendo que para a repetição do indébito em dobro é necessário demonstrar má-fé ou erro injustificável, de forma que não juntada de prova nos autos pela parte ré, ora embargada, não é motivo suficiente para determinar a devolução em dobro.
2. Não há omissão no acórdão analisou a matéria e entendeu que a regulamentação deve ser aplicada, independente de se tratar de relação de consumo.
3. O acórdão não é omisso, pois analisou a questão relativa ao dano moral e firmou entendimento de que a cobrança de valores não contratados não é suficiente para gerar lesão ao direito de personalidade da parte autora, sendo incabível a condenação.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.